Tribunal: STF
Processo: HC 172309
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.